Tribunal: STF
Processo: RE 1487269
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Apelações em mandado de segurança. Remessa necessária. Hipótese de incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica [IRPJ], da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL], do PIS e da COFINS. Exclusão da taxa Selic auferida na repetição do indébito tributário. Natureza jurídica. Dano emergente. Inexistência de acréscimo patrimonial ou de configuração de receita. Definição do tema pelo Supremo Tribunal Federal. RE 1.063.187/SC (Tema 962). Regime de repercussão geral. Efeitos. Sistema de precedentes. Aplicação analógica ao PIS e à COFINS. Restituição do indébito. Adstrição das modalidades na via mandamental. Compensação. Regramento. Parcial reforma da sentença. Parcial provimento da apelação da parte impetrante e parcial provimento da remessa necessária. Desprovimento da apelação da Fazenda Nacional.



    1. Cuida-se de remessa necessária e de apelações da parte impetrante e da Fazenda Nacional ante a sentença que concedeu parcialmente a segurança, no sentido de declarar a não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica [IRPJ] e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido [CSLL] sobre o montante correspondente à taxa Selic auferido no contexto de repetições de indébito tributário, judicial ou administrativamente, deferindo, por conseguinte, a compensação na via administrativa, após o trânsito em julgado. Restou, denegado, entretanto, o pedido de não incidência das contribuições devidas a título de PIS e de COFINS sobre os valores correspondentes aos juros Selic também vinculados à repetição do indébito tributário.



    2. A parte impetrante, em suas razões de apelação, recorre, primeiramente, quanto à denegação do pleito de não incluir os valores recebido a título de taxa Selic (juros moratórios e a correção monetária) na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o argumento de não representarem acréscimo patrimonial e tampouco receita, mas, sim, mera recomposição patrimonial do contribuinte, ante o seu caráter indenizatório, a escapar do campo de incidência das referidas contribuições sociais. Nesse contexto, a parte impetrante entende aplicável, às contribuições para o PIS e a COFINS, o mesmo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no bojo do RE 1.063.187/SC (Tema 962), com relação ao IRPJ e à CSLL.



    3. A parte impetrante também apela relativamente ao direito de restituição do indébito tributário, pelo que defende ter sido indevida a extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido, bem assim que lhe assiste poder realizar a compensação de forma cruzada, ou seja, com quaisquer valores abrangidos pelo provimento jurisdicional, nos termos do art. 26-A, da Lei 11.457/2007, e o ordenamento jurídico lhe faculta a opção pela modalidade da compensação ou pela via do requisitório. Pugnou, em sequência, pela realização de depósitos dos valores incontroversos para fins de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.



    4. A seu turno, a Fazenda Nacional, em sua apelação (id. 4058400.10480189), requer, preliminarmente, a suspensão do feito até que haja o trânsito em julgado da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.063.187/SC (Tema 962), na qual a sentença apelada se baseou para conceder a segurança, havendo margem a possível interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos. Adentrando ao mérito, a Fazenda Nacional propugna, em síntese, pela legalidade da incidência tributária do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre o montante pago a título de taxa Selic nos casos de devolução de valores indevidamente recolhidos na esfera tributária. Sustenta que os juros moratórios, para fins tributários, representam acréscimo patrimonial (lucros cessantes), e, assim, são classificados como receita financeira, estando aí abarcada a atualização monetária. Por fim, a Fazenda Nacional alega ser necessária a expressa previsão legal da isenção para se autorizar a exclusão de uma dada receita financeira, inocorrente na espécie.



    (...)



    19. Assiste razão, igualmente, à pretensão autoral de não incidência do PIS e da COFINS sobre o montante correspondente aos juros e à correção monetária, tal como a taxa Selic, aplicada aos tributos restituídos a maior ou àqueles valores indevidamente recolhidos ao erário. Tomada a identidade de pressupostos, há de se aplicar, por analogia, para o PIS e a COFINS, os mesmos fundamentos que orientaram o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC (Tema 962), quanto ao IRPJ e à CSLL.



    20. Na hipótese, os valores auferidos a título de taxa Selic, por motivo de repetição de indébito tributário, ostentam a natureza de parcela indenizatória, haja vista compensarem as perdas decorrentes da indisponibilidade de recursos. Tal montante (de taxa Selic), com efeito, não implica em acréscimo patrimonial e por isso não pode ser considerado receita tributável, a escapar da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    21. Tomada essa interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, os juros de mora e a correção monetária - aglutinadas na taxa Selic -, na repetição do indébito tributário, estão fora do campo de incidência do PIS e da COFINS, de modo idêntico ao IRPJ e à CSLL. E não incidência não se confunde, por certo, com hipótese de isenção.



    22. Destarte, os valores referentes à incidência da taxa Selic (correção monetária e juros), na repetição do indébito tributário, também não devem integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS. Precedente da Quarta Turma: Pje 0820114-13.2019.4.05.8300, des. Rubens de Mendonça Canuto Neto, julgado em 23 de novembro de 2021



    23. Voltando à questão da modulação, tem-se que já houve a publicação da ata do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.063.187/SC (Ata nº 13, de 02 de maio de 2022), conforme DJe nº 86, divulgado em 04 de maio de 2022, a valer como acórdão (art. 1.035, § 11, do Código de Processo Civil), a qual deve ser aqui observada naquilo em que aplicável.



    24. Portanto, merece parcial reforma a sentença, em ordem a se reconhecer, agora, o direito de a parte impetrante excluir, da incidência do PIS e da COFINS, os valores recebidos a título de taxa Selic nas hipóteses de restituição de indébito tributário, observando-se, também, para todas as exações em discussão (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.063.187/SC (Tema 962).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente